Tribunal: TJMT
Processo: 0016022-91.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
UELITON LOPES RODRIGUES
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 12670/2020
Data de Julgamento: 15-12-2020

E M E N T A
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS E PRATICADO GRUPO DE EXTERMÍNIO] E DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] - PRIMEIRO RECORRENTE - NÃO HAVERIA PROVAS JUDICIALIZADAS QUE O APONTEM COMO AUTOR DE DELITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - SEGUNDO RECORRENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUBMETÊ-LO A JULGAMENTO POPULAR - PRETENSÃO DE DESPRONUNCIA - TERCEIRO RECORRENTE - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E DESPRONUNCIA - PRONÚNCIA - NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PROVAS INSUFICIENETS PARA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR - PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DESPRONÚNCIA - PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DECISÕES MOTIVADAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MODUS OPERANDI DOS ENVOLVIDOS - DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO - PREMISSAS DO STF E STJ - NULIDADE NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DEPOIMENTOS DA DELEGADA DE POLÍCIA e TESTEMUNHAS – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DOS CRIMES NA POSSE DO RECORRENTE TERCEIRO RECORRENTE - CONCLUSÕES DOS PERITOS E DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - SUPOSTO ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES NA EXECUÇÃO E APOIO LOGISTICO DOS HOMICÍDIOS - PARTÍCIPE - DOUTRINA - PRONÚNCIA - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGAMENTO DIRECIONADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO STJ E TJMT - DESPRONÚNCIA - PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DA PROVA DE MATERIALIDADE - ARESTOS DO TJMT E TJDF - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE - CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico, “ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios” (STF, HC nº 127050)
“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportando-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.” (STJ, RHC nº 101.255/SP)
O “tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas” (STF, HC nº 106.244/RJ).
“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.” (TJMT, RSE nº 97978/2017)
“A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE nº 20080310050138).
O julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

RECORRENTE(S):
JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
UELITON LOPES RODRIGUES
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Câmara:
Recurso em Sentido Estrito interpostos por JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS, UELITON LOPES RODRIGUES e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 459133), que o pronunciou o primeiro por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Alzira do Nascimento Fonseca) e majorado por ser a vítima maior de sessenta anos e praticado grupo de extermínio - 121, § 2º, I e IV, § 4º (segunda parte) e § 6º, do CP -, o segundo e o terceiro por dois homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne MulIer Paranhos de Almeida) e majorados [grupo de extermínio] e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Alzira do Nascimento Fonseca) e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio] - 121, § 2º, I e IV, e § 6º, c/c art. 29, do CP; 121, § 2º, I e IV, § 4º (segunda parte) e § 6º, do CP - (fls. 1.046/1.057).
JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS sustenta que não haveria “provas judicializadas que o apontem como autor de delito”.
Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente (fls. 1.070/1.079).
UELITON LOPES RODRIGUES alega que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular.
Pede o provimento para que seja despronunciado (ID1.166/1.172).
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO suscita, preliminarmente, nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas por terem sido prorrogadas sucessivamente por período superior a 30 (trinta) dias. No mérito, alega que inexistiriam “indícios de autoria para subsidiar a sentença de pronúncia”.
Requer o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas das interceptações telefônicas e despronunciado (ID fls. 1.528/1534).
A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 1.537/1.608).
A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 1.6313/1.614).
A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:
“Acusado José Edimilson pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2° incisos 1 e IV, § § 4° (segunda parte) e 6°, do Código Penal (vítima Alzira) e acusados Ueliton e Claudiomar pronunciados como incursos nas penas do art. 121, §2°, inciso 1 e IV, §6°, na forma do art. 70 (vítimas Edésio e Jhonne), todos do Código Penal e art. 121, §2°, incisos 1 e IV, § § 4° (segunda parte) e 6°, do Código Penal (vítima Alzira) - Inconformismo - Pretendida as impronúncias dos acusados por nulidade das interceptações telefônicas e por entender inexistentes os indícios suficientes de autoria - Improcedência - Interceptações telefônicas devidamente autorizadas - Preliminar que deve ser rejeitada - No. mérito, não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual - Prova da materialidade e indícios de autoria - Art. 413, caput, Código de Processo Penal - Suficiência à pronúncia - Decisão de caráter nitidamente processual - Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa - Aplicação do princípio do in dúbio pro societate - Decisão de pronúncia que deve ser mantida - Pelo desprovimento dos recursos.” (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - fls. 1.1694/2.006 -TJ)

É o relatório.

P A R E C E R ORAL
O EXMO SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS
Ratifico o parecer.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO sustenta que as provas decorrentes das interceptações telefônicas seriam nulas por ausência de fundamentação das decisões que autorizaram as prorrogações por mais de 30 (trinta) dias (fls. 1.528/1.534).
Os delegados de Polícia responsáveis pela apuração dos fatos narrados na denúncia e aditamento, em 1º.2.2016, representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas: desarticular “organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida”; a “violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo”; o “município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo”; os “inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas”; “crimes apresentam mesmo modus operandi”; execução de pessoas que “possuem antecedentes criminais”; “verdadeiro tribunal da morte”; “ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns”; “é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão”; “existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal”; “por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime”; “os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial [...]” (Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid - delegados de Polícia - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande; fls. 8266/926; RSE NU 1019933-61.2020.8.11.0000 - ID 41949453)
A medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi deferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande por entender que:
“[...] os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhal, restando evidente a necessidade [...] do afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas. [...]
Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes. [...]
Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2º, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...] pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].” (Otávio Peixoto, juiz de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande - ID 41949463)
Os mesmos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] representaram pela prorrogação das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais em 24.2.2016, 10.3.2016 e 28.3.2016, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto], respectivamente, em 25.2.2016, 11.3.2016 e 29.3.2016 (fls. 8266/926; RSE NU 1019933-61.2020.8.11.0000 -ID 41949471/ID 41949478/ID 41949486).
As decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas à organização criminosa, supostamente voltada à prática de crimes contra a vida na Comarca de Várzea Grande [“Operação Talião/Mercenários”], bem como para comprovar as autorias e motivações dos homicídios ante a dificuldade de apuração pelo “elevado grau de ocultação e precisa execução”, dado o envolvimento de policiais (fls. 8266/926; RSE NU 1019933-61.2020.8.11.0000-ID 41949471/ID 41949478/ID 41949486).
Essa fundamentação se apresenta suficiente a autorizar o monitoramento telefônico, “ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios” (STF, HC nº 127050, Relatora: Min.ª Rosa Weber - 5.10.2018).
Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:
“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportando-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.” (RHC nº 101.255/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.2.2020)
O “tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas” (STF, HC nº 106.244/RJ - Relatora: Minª. Carmen Lúcia - 19.8.2011).
A legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos habeas corpus nº 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e nº 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito nº 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), nº 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), nº 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), nº 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), nº 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), nº 33052/2019 (ação penal - Código 451184), nº 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande), nº 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande - Código 542468/Comarca Cuiabá) e NU 1010052-60.2020.8.11.0000 (ação penal Código 451183).
No quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir as provas decorrentes das interceptações telefônicas.
Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar.

V O T O MÉRITO
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).
Consta da denúncia que:
“[...]1° Fato
No dia 11 de fevereiro de 2016, por volta das 08h30min, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em frente ao Lote de n°. 2873, próximo ao escritório da empresa "Construtora São Benedito", no Bairro Terra Nova, na cidade de Cuiabá/MT, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, UELINTON LOPES RODRIGUES e outra pessoa com identidade não esclarecida, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados vários projéteis de arma de fogo, tipo pistola, calibre .380mm, em face das vítimas Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne MulIer Paranhos de Almeida, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos de exame de necrópsia de fls. 283/304 e 262/279 (IP 048/2016), respectivamente, os quais foram a exclusiva e eficiente causa de suas mortes. [...]
2° Fato
No dia 29 de fevereiro de 2016, por volta das 08h37min, na garagem da residência localizada na Rua Ademar de Barros, n°. 234, Bairro da Manga, Município de Várzea Grande/MT, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, UELINTON LOPES RODRIGUES, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e outra pessoa com identidade não esclarecida, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados vários projéteis de 02 (duas) armas de fogo, tipo pistolas, calibre .9mm, em face da vítima Alzira do Nascimento Fonseca, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsia de fls. 42/62 (IP 071/2016), os quais foram a exclusiva e eficiente causa de sua morte. [...]
Ante ao exposto, o Ministério Público de Estado de Mato Grosso denuncia os nacionais CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e UELINTON LOPES RODRIGUES, supra qualificados, como incursos na pena do artigo 121, § 20, incisos 1 e IV, e § 60, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de infrações (art. 70, CP), com as consequências da Lei Federal n° 8.072/90, quanto ao 1° Fato, e como incursos na pena do artigo 121, § 2º, incisos 1 e IV, e §§ 4º, segunda parte, e 60, do Código Penal com as consequências da Lei Federal n° 8.072/90, quanto ao 2° Fato; bem como denuncia os nacionais JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, também acima qualificados, como incursos na pena do artigo 121, § 20, incisos 1 e IV, e §§ 40, segunda parte, e 60, do Código Penal, com as consequências da Lei Federal n° 8.072/90 (2° Fato) [...].” (José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça - ID 5/18)
O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:
“[...] Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente dos boletins de ocorrência nos 2016.70116, 2016.69051 e 2016.69947 (fls. 22/23, 29/v e 40/v - vítima Alzira), relatório de investigação preliminar (fis. 25/27), termo de exibição e apreensão (fl. 28), termo de apreensão (fl. 41), auto de apreensão (fI. 54), laudo de necropsia n° 1.9067.1.2016.85377-01 (vítima Alzira - fls. 60/80), laudo necroscópico odontológico de identificação n° 1.9067.1.2016.85627-01 (vítima Alzira-fls. 81/84), auto de apreensão (fls. 155/164), laudo pericial de caracterização de estojos de munição e de projétil de arma de fogo n° 2.3.2016.21876-01 (fls. 175/189), laudo pericial de confronto balístico n° 2.3.2016.22875-01 (fis. 191/216), relatório de investigação policial fis. 290/320, boletins de ocorrência n° 2016.47311 e 2016.47450 (fls. 7/8v e 67/v do IP n° 048/2016 - vítimas Edésio e Jhonny), relatório preliminar de investigação (fls. 12118 do IP no 048/2016), termos de apreensão (fls. 47/48 do IP n° 048/2016), laudo da perícia do local do crime n° 2.06.2016.002017-01 (fis. 95/108v do IP n° 048/2016), laudo de caracterização de projéteis e de estojos de munição de arma de fogo n° 2.3.2016.22197-01 (fis. 118/141 do IP n° 048/2016), laudo de confronto balístico n° 2.3.2016.22738-01 (fis. 144/188 do IP n° 048/2016), laudo de confronto necropapiloscópico n° 153/2016 (fls. 190/195 do IP n° 048/2016), laudo de necropsia n° 1.9067.1.2016.84445-01 (fis. 262/279 do IP n° 048/2016 - vítima Jhonne), laudo de necropsia n° 1.9067.1.2016.84518-01 (fls. 283/304 do IP n° 048/2016 - vítima Edésio), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que réus devem ser pronunciados, e, consequentemente, julgados pelo Tribunal do Júri.
A materialidade delitiva em relação à vítima Alzira está demonstrada pelos boletins de ocorrência nº 2016.70116, 2016.69051 e 2016.69947 (fls. 22/23, 29/v e 40/v - vítima Alzira), relatório de investigação preliminar (fls. 25/27), termo de exibição e apreensão (fl. 28), termo de apreensão (fl. 41), auto de apreensão (fl. 54), laudo de necropsia n° 1.9067.1.2016.85377-01 (vítima Alzira - fls. 60/80), laudo necroscópico odontológico de identificação n° 1.9067.1.2016.85627-01 (vítima Alzira-fls. 81/84), auto de apreensão (fls. 155/164), laudo pericial de caracterização de estojos de munição e de projétil de arma de fogo n° 2.3.2016.21876-01 (fls. 175/189), laudo pericial de confronto balístico n° 2.3.2016.22875-01 (fls. 191/216) e relatório de investigação policial fls. 290/320.
No que toca aos homicídios das vítimas Edesio e Jhonne, a materialidade restou evidenciada pelos boletins de ocorrência n° 20 16.47311 e 2016.47450 (fis. 7/8v e 67/v do IP n° 048/2016 - vítimas Edésio e Jhonny), relatório preliminar de investigação (fls. 12/18 do IP n° 048/2016), termos de apreensão (fls. 47/48 do IP n° 048/2016), laudo da perícia do local do crime n° 2.06.2016.002017-01 (fis. 95/108v do IP n° 048/2016), laudo de caracterização de projéteis e de estojos de munição de arma de fogo n° 2.3.2016.22197-01 (fls. 118/141 do IP n° 048/2016), laudo de confronto balístico n° 2.3.2016.22738-01 (fls. 144/188 do IP n° 048/2016), laudo de confronto necropapiloscópico n° 153/2016 (fls. 190/195 do IP n° 048/2016), laudo de necropsia n° 1.9067.1.2016.84445-01 (fls. 262/279 do IP n° 048/2016 - vítima Jhonne), laudo de necropsia n° 1.9067.1.2016.84518-01 (fis. 283/304 do IP n° 04812016 - vítima Edésio).
Com relação aos indícios de autoria ou participação, antes da individualização das condutas dos réus convém destacar que, contemporaneamente à prática dos crimes em questão, estava em curso uma operação da polícia civil deste município para apurar os crimes de homicídio, praticados com características de execução, cometidos, em tese, por grupo de extermínio. [...]
Em relação aos mandados de busca, logrou-se apreender, dentre outros objetos, diversas armas de fogo, munições e celulares, conforme se constata do auto de apreensão de fis. 155/164.
Além disso, durante o período relativo à quebra de sigilo dos dados e das interceptações telefônicas, inclusive na data dos fatos, constatou-se considerável fluxo de comunicação, o que se extrai do relatório de fls. 290/320, além das respectivas mídias digitais acostadas à fl. 456, do incidente n° 11003-07.2016.811.0002-cód. 448188. [...]
Com efeito, especificamente nos crimes relacionados neste processo, verifica-se que, na data de cada um dos fatos, as equipes encarregadas por atender a ocorrência, realizar a perícia nos locais dos crimes e nos corpos das vítimas, no relatório de fls. 26/27 e respectivos termos de apreensão (fls. 28, 41 e 54), boletim de ocorrência n° 2016.69947 (fl. 40/v), laudos periciais n° 2.06.2016.002017-015, 1.9067.1.2016.84445-017, 1.9067.1.2016.84518-01 e respectivos termos de apreensão (fls. 901108, 48 e 65 do IP n° 048/2016), atestaram o seguinte: [...]
Merecem destaque as apreensões, porque os mencionados estojos e projéteis foram submetidos à exame de confronto balístico, sendo que, nos laudos n° 2.3.2016.22875-01 (fls. 191/216) e n° 2.3.2016.22738-01 (fls. 143/188 do no 048/2016 apenso), concluiu-se: [...]
Deste modo, ao cotejar as conclusões dos laudos n° 2.3.2016.22875-01 (fls. 191/216) e n1 2.3.2016.22738-01 (fis. 143/188 do n1 048/2016 apenso), com o auto de apreensão de fls. 155/164, constata-se que as armas utilizadas para o cometimento dos delitos em análise foram apreendidas em poder do réu Claudiomar, identificado no mencionado auto de apreensão como "Alvo 8" (fls. 157/158).
Assim sendo, em análise própria deste momento processual, esta constatação permite reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria ou participação no que diz respeito ao denunciado Claudiomar, em relação aos homicídios das vítimas Alzira, Edesio e Jhonny. [...]
Portanto, considerando que nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate, deve ser submetida ao Tribunal do Júri a análise meritória sobre a autoria ou participação do denunciado Claudiomar nos homicídios das vítimas Alzira, Edesio e Jhonne, bastando, para a pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria, o que se verifica, in casu, por meio resultado positivo dos laudos de confronto balístico entre os projéteis e estojos recolhidos nas cenas dos crimes e corpos das vítimas com as armas apreendidas com Claudiomar (‘Alvo 8’).
No tocante aos denunciados José Edmilson, Uéliton e Marcos Augusto, observa-se que, na denúncia, o Parquet atribuiu-lhes a responsabilidade pelo planejamento e execução dos homicídios das vítimas, de modo que, sob esta ótica devem ser analisados os elementos de convicção produzidos até o final do sumário da culpa.
Inicialmente, quanto a estes réus, convém destacar que, segundo consta no relatório de investigação policial de fis. 290/320, os três realizaram chamadas telefônicas que permitiram obter a sua localização em data e horários aproximados dos homicídios narrados nestes autos. [...]
Neste contexto, na ligação interceptada no dia 5.4.2016, às 11h01min, registrou-se o diálogo levado a efeito por meio do telefone n° 65-9204¬6244, confessadamente pertencente ao denunciado José Edmilson, e a pessoa que, utilizando o terminal n° 65-9241-1041, que, na oportunidade, identificou-se como sendo Marcos, o que pode ser constatado na mídia digital acostada à fl. 456, da cautelar código 448188, cuja cópia segue anexa ao presente feito (áudio n° 1 4553426.WAV).
Por fim, o relatório de investigação policial de fls. 290/320, da mesma forma, indica que o denunciado José Edmilson, a quem é atribuída a autoria do homicídio da vítima Alzira, estaria presente em local e horário próximos ao do delito, no dia em que ele foi cometido (fls. 295/296), o que se constatou por meio da análise dos extratos reversos das ligações e ERBs utilizadas.
Frise-se que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado José Edmilson admitiu que o numeral 65-9204-9244 lhe pertence, não havendo controvérsia a este respeito.
Portanto, conquanto não haja espaço, nesta quadra processual, para conclusões meritórias, em princípio, vislumbra-se a existência de indícios mínimos de autoria ou participação, também no que diz respeito aos denunciados José Edmilson, Uéliton e Marcos Augusto, revelados, mais especificamente, pela localização dos seus aparelhos celulares, que, em princípio, estavam em lugares próximos aos dos delitos em horários coincidentes com os crimes (fis. 295/298).
Deste modo, considerando que, neste momento processual, não compete ao Magistrado a análise aprofundada do arcabouço probatório, mas apenas ressaltar os elementos justificadores da constatação acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria ou participação, conclui-se que a localização dos numerais telefônicos atribuídos aos réus José Edmilson, Ueliton e Marcos Augusto, ao menos em sede de juízo de admissibilidade, fornecem indícios suficientes de sua autoria ou participação nos homicídios descritos nestes autos.
Assim sendo, deve ser conferida ao Tribunal do Júri a apreciação meritória a respeito da importância probatória da localização dos denunciados nos dias dos crimes, já que não há condições para afastar de plano os elementos levantados durante a primeira fase de investigação.
Além disso, as testemunhas arroladas pelas defesas de Ueliton e Marcos Augusto não lhes fornecem álibi plausível. [...]
Embora as mencionadas testemunhas aduzam, genericamente, que era comum o réu, na época dos fatos, permanecer no local em que construía baias para cavalos ou comparecer pessoalmente em uma loja de materiais de construção para adquirir insumos para esta edificação, não puderam afirmar se no dia e na hora dos fatos estiveram com ele.
Por seu turno, a defesa dos réus Claudiomar e José Edmilson não arrolaram testemunhas que lhe fornecessem álibi. [...]
Assim sendo, os elementos de convicção até então existentes revelam indícios suficientes de autoria por parte dos acusados Claudiomar, Ueliton, Marcos Augusto e José Edmilson, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes que lhes são imputados.
No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que os acusados tenham agido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas. [...]
Em relação à qualificadora de motivo torpe, não pode ser descartada a sua existência, uma vez que há nos autos elementos que dão conta de que os réus teriam praticado os crimes com o intuito de ceifar a vida de pessoas que eram supostamente relacionadas com a prática de crimes e consumo de drogas.
Também não se mostra impertinente a qualificadora de utilização de recurso que dificultou as defesas das vítimas, máxime quando a investigação indica que os ofendidos foram surpreendidos em via pública, sendo, todas, atingidas por vários projéteis.
Da mesma forma, as causas de aumento de pena devem ser excluídas somente se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso dos autos. [...]
Com efeito, neste momento processual, não se mostra manifestamente improcedente a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 121, §§ 40 e 61, do Código Penal.
Neste momento, os elementos de convicção carreados aos autos indicam que os homicídios teriam sido cometidos com "táticas de inteligência" (vigilância e apoio logístico), utilização de pistolas calibre 9mm e .380, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, revelando, em tese, características de grupo de extermínio, que visavam ceifar a vida de vítimas que, ao menos pelo que consta, tinham envolvimento com práticas ilícitas e consumo de entorpecentes (art. 121, §6º, CP).
Ademais, a vítima Alzira se tratava de pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, não sendo possível, de plano, afastar incidência da causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, in fine, do Código Penal.
No tocante à vítima Jhonne, deve ser observada a regra do art. 73 do Código Penal em relação às qualificadoras e causas de aumento de pena.
Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras e as causas de aumento de pena são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo Conselho de Sentença. [...]
1.PRONUNCIO os réus CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e UELITON LOPES RODRIGUES, como incursos nas sanções do art. 121, §2°, incisos I e IV, § 6º, na forma do art. 70 (vítimas Edésio e Jhonne), todos do Código Penal e artigo 121, §2°, incisos 1 e IV, § 4º (segunda parte) e 6º, do Código Penal (vítima Alzira); e
2. PRONUNCIO os réus JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos 1 e IV, §4º (segunda parte) e 6°, do Código Penal (vítima Alzira) [...].” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - fls. 1.046/1.057)
Pois bem.
A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2016.85377-01-01 (fls. 60/66), Mapa Topográfico para localização das Lesões (fls. 67/68), fotografias (fls. 69/80), Laudo Pericial nº 1.9067.1.2016.85627-01 (fls. 84/86), Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2016.21876-01 (fls. 175/189), Laudo Pericial nº 2.3.2016.22875-01 (fls. 191/216), fotografias (fls. 1.192/1.196), Laudo Pericial de Exame em Veículo 2.18.2016.201934-01 (fls. 1.266/1.272), Laudo Pericial nº 2.06.2016.002017-01 (fls. 1.273/1.286), Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2016.22197-01 (fls. 1.297/1.330), Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2016.2273-01 (fls. 1.321/1.366), Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2016.84445-01 (fls. 1.439/1.456), Laudo Pericial nº 3.15.2016624177-01 (fls. 1.457/1.459), Laudo Pericial de Necropsia nº1.9067.1.2016.84518-01), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (fls. 1.467/1.468), fotografias (fls. 1.469/1.482), os quais não sofreram qualquer impugnação.
Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Geiziellle Nascimento de Almeida, neta da vítima Alzira (fls. 30/33), Manoel Coutinho, testemunha (fls. 43/44), Brendo Ferreira Azevedo Araújo, testemunha (fls. 48/49), Carlos Eduardo Wallauer, testemunha (fls. 58/59), Odiney Pedroso de Almeida, bombeiro militar (fls. 89/90), Helbert França Silva, Claudemir Maia Monteiro, Vagner Dias Chagas, Fernando Marques Boabaid, Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, Diego Santos da Silva, Jefferson Fátimo da Silva, José Francisco Carvalho Pereira, Deivison Soares Amarante, Francisnilson Deivison Carmo Tavares, Edervaldo Freire, Roni José Batista, investigados em outros inquéritos policiais relativos ao mesmo grupo (fls. 100/130, 135/151), CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, UELITON LOPES RODRIGUES, recorrente (fls. 103/105 e 1.384/1.387), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, recorrente (fls. 131/134), Marcos Augusto Ferreira Queiróz, corréu (fls. 149/151), Claudio Roberto Pereira da Silva, testemunha (fls. 169/170), testemunha sem rosto (fls. 323/324), Dheyveton Picolomini Fonseca, neto da vítima Alzira (fls. 326/327), Wanderson Lúcio Gonçalves, genro da vítima Alzira (fls. 328/329), Marcio Henrique dos Santos, testemunha (fls. 331/335), Suely Marques de Souza Pina, amiga da vítima Edésio (fls. 1.213/1.215), Rute Teixeira Ramos, namorada da vítima Edésio (fls. 1.217/1.219), Júlio Cesar da Silva Coiçare, testemunha (fls. 1.221/1.223), Izianne Paes de Barros campos, irmã da vítima Edesio (fls. 1.229/1.231), Jove Paranhos de Almeida Martins, irmã da vítima Jhonne (fls. 1.238/1.239), João dos Santos Rosa, funcionário da Construtora Aurora (fls. 1.388/1.390), Gustavo Batista Pinheiro proprietário da empresa “Dallas” (1.426/1.428), Marcio Henrique dos Santos, funcionário da empresa Dallas” (fls. 1.430/1.434), Islaine Ares Nascimento Fonseca, filha da vítima Edésio (fls. 1.436/1.438), .
Em Juízo, colheram-se as declarações de Júlio Cesar da Silva Coiçare, testemunha (CD-ROM de fls. 599), Marcio Henrique dos Santos, testemunha (CD-ROM de fls. 599), Reginaldo Euzébio Machado, testemunha (CD-ROM de fls. 599), Suely Marques de Souza Pina, testemunha (CD-ROM de fls. 599), Rute Teixeira Ramos, namorada da vítima Edésio (CD-ROM de fls. 599), Geiziele Nascimento de Almeida, neta da vítima Alzira (CD-ROM de fls. 599), Luiziane Ramos Lino, esposa do recorrente UELITON (CD-ROM de fls. 599), José Hermano dos Santos, investigador de Polícia (CD-ROM de fls. 599), Alana Darlene Cardoso, delegada de Polícia (CD-ROM de fls. 723), Luiz Claudio Loiola Nunes, policial militar (CD-ROM de fls. 723), Estanael Egues Rodrigues, testemunha (CD-ROM de fls. 723), Adalgiza Rodrigues de Oliveira, vizinha do recorrente UELITON (CD-ROM de fl. 723); Apolinário Souza Nery, testemunha (CD-ROM de fls. 784), Marcos Augusto Ferreira Queiróz, corréu (CD-ROM de fls. 790), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, recorrente (CD-ROM de fls. 790), UELITON LOPES RODRIGUES, recorrente (CD-ROM de fls. 790), e CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, recorrente (CD-ROM de fls. 790).
Extraem-se do conjunto probatório que:
- no dia 11.2.2016, por volta das 8h30min, as vítimas Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne Muller Paranhos de Almeida trafegavam em uma motocicleta [Honda, cor vermelha, placa JZC-02174], em via pública [avenida Historiador Rubens de Mendonça, próximo ao escritório da empresa “Construtora São Benedito”, Cuiabá/MT], oportunidade em que aproximou-se outra motocicleta [cor escura], com duas pessoas, sendo que uma delas efetuou diversos disparos de arma de fogo [pistola, calibre .380mm, Taurus PT59, KBP20334]; a vítima Edésio Pedro do Nascimento Fonseca foi atingida por 7 (sete) disparos nas regiões da cabeça e pescoço e a vítima Jhonne Muller Paranhos de Almeida por 3 (três) disparos na região do tórax, os quais foram a causa de suas mortes (fls. 1.457/1.482 e CD-ROM’s de fls. 599, fls. 723 e fls. 790);
- no dia 29.2.2016, por volta das 8h37min, a vítima Alzira do Nascimento Fonseca estava em frente a sua residência, localizada à rua Ademar de Barros, nº 234, bairro da Manga, Várzea Grande/MT, momento em que 3 (três) pessoas aproximaram-se em um veículo Fiat Palio, cor branca, e efetuaram vários disparos de arma de fogo [pistola marca HK, modelo P9S, calibre nominal 09 mm, numeração 127427] contra a vítima, dentre os quais 8 (oito) atingiram as regiões do tórax, abdômen e pernas, causando choque hipovolêmico e morte (fls. 61/66 e CD-ROM’s de fls. 599, fls. 723 e fls. 790);
- o recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO trabalhava na “Aurora Construtora” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition; uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; 8 (oito) munições calibre .40 (fls. 155/164);
- o perito Guilherme Silveira Castor concluiu que: “[...]ARMA 11 - pistola do calibre nominal .380 AUTO, marca TAURUS, modelo PT 59, número de série KBP 20334; [...] a) os estojos EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5 e EQ6 discriminados na seção 2- MATERIAIS QUESTIONADOS, alíneas de s) até x), respectivamente procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pistola questionada ARMA 11, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea k); b) a camisa de projétil de arma questionada CQ1 discriminados na seção 2- MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea z), procede de arma de fogo que foi expelido pelo cano da pistola questionada ARMA 11, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea k); c) os projeteis de arma d fogo questionados PQ1, PQ2, PQ3, PQ4 e PQ5 discriminados na seção 2- MATERIAIS QUESTIONADOS, alíneas de a) até e), respectivamente foram expelidos pelo cano da pistola questionada ARMA 11, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea k)” (Laudo Pericial nº 2.3.2016.22738-01 - fls. 1.321/1.330);
- o perito Pierre Biancardini Júnior concluiu que: “[...] a) Os estojos EQ1, EQ6 e EQ7 procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pistola ARMA AFQ1 (Pistola da marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série 127427, ‘ALVO 08’), discriminada na seção 4.3. Vide anexos Fotográficos de nº 08 a 10. b) os estojos EQ2, EQ3, EQ4, EQ5 e EQ8 procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados por uma mesma arma de fogo distinta das armas AFQ1 e AFQ2, e de todas as demais armas recebidas via ofício nº 1.391/2016. c) A camisa CQ foi expedida através do cano da arma AFQ procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e (pistola da marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série 127427, ‘ALVO 08’) discriminada na seção 4.3. Vide Anexos Fotográficos de nº 14 a 16” (Laudo Pericial nº 2.3.2016.22875-01 - fls. 191/2016);
- a testemunha “sem rosto” [identificação confidencial de fls. 322] relatou, perante a autoridade policial, que estava com a vítima Alzira no momento do homicídio; o motorista do veículo lhe “apontou a arma o mandou correr”; ele “estava com uma toca preta levantada até a testa dando para visualizar seu rosto”; “o motorista se trata do Policial Militar Ueliton, sabendo identificá-lo por ter visto seu rosto e também por ter sido abordado dois dias antes do crime e seu parceiro ter dito seu nome”; “os dois indivíduos encapuzados são altos e magros não sabendo identifica-los”; no dia seguinte ao crime, foi abordado pelo Policial Militar Ueliton o qual estava acompanhado do Cabo Lincon mais conhecido como ‘Cara de cavalo’”; “Ueliton colocou a arma em sua testa e disse que se quisesse permanecer vivo era para ficar de boca calada”(fls. 323/324);
- Dheyveton Picolomini Fonseca [neto da vítima Alzira] afirmou que estava em sua casa quando, por volta de 8h, ouviu o barulho de vários tiros de arma de fogo; ao sair para fora, visualizou seus familiares carregando sua avó Alzira ferida para o veículo dos tios Anderson e Iziane; no momento do crime, sua avó Alzira estava conversando com um morador de rua conhecido como “Dito” (fls. 326/327);
- Wanderson Lúcio Gonçalves [esposo de Keisa, neto da vítima Alzira] se encontrava dentro da residência quando ouviu o barulho de vários disparos de arma de fogo; após cessarem os tiros ouviu o barulho de uma freada de carro em frente à residência que fica em uma esquina; saiu e se deparou com familiares socorrendo a vítima Alzira (fls. 32/329);
- Suely Marques de Souza [testemunha] afirmou, na audiência de instrução que “um dia antes da morte de Edésio, ele foi ao Shopping Pantanal e lá furtaram a motocicleta dele”; “quando ele saiu e viu que tinha sumido o veículo, ele pediu para rastrear a moto”; “a moto estava em seu nome, porque era sua, mas depois vendeu para a vítima e não transferiu o documento”; “o rapaz do rastreador lhe informou sobre a localização da motocicleta”; “Edésio lhe falou que tinha encontrado a moto em um matagal e que estava na companhia de uns policiais”; “ele ligou para o CIOSP e passou as informações de onde estaria a moto, acompanhando os policiais até o local, vindo a encontrá-lo, porém, com o cabo da gasolina cortado”; “Edésio conheceu um rapaz no estacionamento do shopping e que o rapaz o ajudou a ir atrás da moto”; “o rapaz avisou que os ‘ladrões’ tinham saído com a moto em direção ao bairro Bela Vista, tendo esse mesmo rapaz ficado com o Edésio até o final”; “não sabe se a vítima Edésio estava sendo ameaçado por alguém e ele nunca disse nada a respeito”; “o comentário no bairro era que Alzira foi assassinada em razão da busca por informações acerca da morte de seu filho e ter contratado um detetive particular”; “o Jhonne, que faleceu junto com Edésio, era uma pessoa ‘do bem’ e que não tinha envolvimento com nada ilícito”; “não foi ameaçada pelo denunciado UELITON”; “não o conhece”; “todo mundo tem medo do grupo que foi envolvido nessas mortes” (CD-ROM de fls. 599);
- Rute Teixeira Ramos [namorada da vítima Edésio] narrou, em Juízo, que “foi ao Shopping com a vítima para trocar uma roupa e a moto ficou na rua”; “demoraram uns 10 minutos no shopping e quando retornaram a moto já tinha sido furtada”; “um senhor que estava próximo informou que os ‘assaltantes’ foram em direção ao bairro Bela Vista com a moto”; “esse senhor, Júlio César, não era seu conhecido, nem da vítima Edésio”; “a vítima ligou para a polícia”; “Edésio estava nervoso, pois seu seguro estava vencido”; “a vítima ligou para seu cunhado buscá-la e em seguida foi embora”; “depois Edésio ligou informando que recuperou a moto e que estava com os policiais resgatando a moto”; “a vítima Jhonne, que estava na companhia do Edésio, era o mecânico dele, conhecido como ‘Romarinho’, e juntos foram buscar a moto”; “não sabia se a vítima era traficante”; “nunca a viu vendendo nada, porém, ela tinha ‘uma fama grande’ de ser” (CD-ROM de fls. 599);
- Júlio César da Silva [testemunha] informou ter visualizado o furto da motocicleta da vítima Edésio e o auxiliou na recuperação da motocicleta (CD-ROM de fls. 599);
- Geiziele Nascimento de Almeida [neta da vítima Alzira] revelou, na fase judicial, ter “ouvido comentários que o ‘Dito’, um usuário de drogas, estava com a Alzira na hora dos disparos, mas não viu e não sabe quem é essa pessoa”; “os próprios policiais recolheram as cápsulas das balas que tinham ficado na rua, porém, não viu”; “tinha ouvido falar, antes da morte de sua avó, do grupo de extermínio que estava matando pessoas com antecedentes criminais”; “confirma o depoimento de que achava que os policiais sabiam quem estava matando no bairro e não faziam nada, como se estivessem apoiando as mortes do bairro da Manga e região” (CD-ROM de fls. 599),
- Márcio Henrique dos Santos [testemunha] revelou que “a vítima Edésio demonstrou preocupação em relação aos policias Ueliton e Lincon”; “Edesio costumava corromper policias, mas o soldado Ueliton e o cabo Lincon não aceitavam a propina oferecida por eles”; a vítima Alzira queria falar sobre os militares cabo Lincon e Soldado Ueliton que não a deixavam trabalhar, referindo-se ao comercio ilícito de drogas do bairro; “comenta-se no bairro que Alzira teria contratado ‘Digão’ para descobrir quem matou Edesio e matar também”; “houve vários comentários, inclusive de que foram os policiais os responsáveis pela morte de Edésio”(fls. 331/335);
- CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO [recorrente] negou a autoria, na fase policial, ao afirmar que as armas pertenciam a terceira pessoa, a qual identificou apenas como “Gordo” (fls. 135/138); em Juízo, permaneceu em silêncio (CD-ROM de fls. 790);
- UELITON LOPES RODRIGUES [recorrente] permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução penal, afirmando apenas que possui “somente o numeral (65) 9274-2016” (fls. 103/104 e CD-ROM de fls. 790);
- JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS [recorrente] confirmou que “o telefone (65)9204-6244 é de sua propriedade, utilizando também para fins comerciais e particulares”; negou a autoria perante a autoridade policial (fs. 131/134); na audiência de instrução, permaneceu em silêncio (CD-ROM de fls. 790);
- esse numeral - (65)9204-6244 - “apresentou duas chamadas durante o provável horário do crime, ambas foram recebidas do terminal (65) 9241-1041 cadastrado em nome de ANDREIA JESUS DA SILVA a primeira chamada, realizada às 08:29:51 resultou nas posições demonstradas na imagem 11 e a segunda chamada, realizada às 08:42:11 resultou nas posições demonstradas na imagem 12. Após essa chamada o terminal só voltou a realizar chamadas às 10:07:34 pelo menos 45 minutos após o crime”; o recorrente estaria nas proximidades do lugar do crime em que foi praticado, de acordo com as conclusões extrato da ERB-Estação de Rádio Base (Relatório de Investigação Policial - fls. 290/320);
- o numeral utilizado pelo recorrente UELITON LOPES RODRIGUES - (65) 9308-5320 - estava no local e momento dos homicídios das vítimas Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne Muller Paranhos de Almeida, conforme análise da ERB-Estação de Rádio Base realizada pelos investigadores de Polícia Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo (Relatório de Investigação Policial - fls. 290/320);
- Luizaine Ramos [esposa do recorrente UELITON] afirmou que, na data dos fatos, se esposo estava em sua residência auxiliando na construção de um muro; era costume dele, nos dias em que não estava de serviço, permanecer em casa; não estava em casa no momento dos homicídios, pois saiu para trabalhar (CD-ROM de fls. 599);
- Luís Cláudio Loiola Nunes [policial militar] informou não ter presenciado os fatos e não ter conhecimento sobre; o recorrente UELITON tem referências excelentes; ele não tem punições; não conhece o andarilho “Dito” (CD-ROM fl. 723);
- Carlos Roberto Oliveira [testemunha da Defesa do recorrente UELITON] aduziu ter realizado serviço de pedreiro na residência do recorrente UELITON; no dia 29.2.2019, estava na residência dele trabalhando em um muro; ele não auxiliava no serviço; ele fazia almoço; não sabe porque mataram as vítimas Alzira e Edesio; trabalhou na residência dele uns 4 (quatro) ou 5 (cinco) dias (CD-ROM de fls. 723);
- Adalgiza Rodrigues de Oliveira [vizinha do recorrente UELITON] “nesse dia” [sem especificar qual] acordou por volta de 8h30min e sua cachorra estava morta em frente a casa do seu vizinho UELITON; o recorrente UELITON estava ajudando o pedreiro no serviço do muro; não conhece os corréus (CD-ROM de fl. 723);
- José Ermano dos Santos [investigador de Polícia] esclareceu aspectos técnicos sobre as diligências realizadas durante a interceptação telefônica; no caso dos autos, não houve identificação de qualquer pessoa por reconhecimento de voz (CD-ROM fls. 616);
- Alana Derlene Souza Cardoso [delegada de Polícia] relatou que o aparelho celular do UELITON tinha conversas que faziam referências às vítimas Edésio e Alzira; quando chegaram os laudos de balística confirmaram que as armas utilizadas nos crimes coincidiam com aquelas utilizada pelo grupo; conheciam “o Edésio como alguém que tinha grande envolvimento com o tráfico no Cristo Rei”; “no caso do Edesio, o Jhonne Paranhos não tinha nada a ver”; as armas utilizadas nos crimes foram apreendidas na posse do CLAUDIOMAR; houve intensa comunicação entre eles, conforme dados telefônicos; “por conta da análise da ERB-Estação de Rádio Base, nós temos o Ueliton no local do crime, na hora do crime”; “não conseguimos identificar se o Ueliton foi o atirador”; “existem várias ligações após o crime”; “não temos nada que coloque o Jose Edmilson no local do crime, porém existe uma intensa comunicação entre o Jose Edmilson e o Helbert, que é exatamente o padrão de conduta deles no planejamento das ações”; “existe um padrão de conduta da organização”; as conversas interceptadas permitiram identificar “o quanto eles eram organizados, inclusive em questões financeiras, dividindo custos”; “usavam vários veículos, trocavam as placas”; “o andarilho conhecido na região apenas como ‘Dito’ [testemunha sem rosto] aceitou testemunhar; ‘Dito’ era morador de rua e tinha o costume de conversar com a vítima Alzira pela manhã, enquanto ela limpava a frente de sua residência, o que se repetiu nos dias dos fatos; ele reconheceu o Uéliton como executor do crime”; possui um intensa comunicação entre JOSÉ EDIMILSON “e Helbert, que é exatamente o padrão de condutas deles no planejamento das ações criminosas”; “JOSÉ EDIMILSON e o Helbert eram os ‘cérebros’, os líderes do grupo”; “eles se ocupavam de logística, qual arma ser usada, qual veículo ser usado, qual a maneira de abordar, sendo que tudo isso era planejado e que foi demonstrado pela interceptação telefônica e, assim, possuem um padrão de conduta da organização” (CD-ROM de fls. 723).
Dito isso, vejamos.
O depoimento de Alana Derlene Souza Cardoso [delegada de Polícia], em Juízo, as apreensões das armas de fogo utilizadas nos homicídios das vítimas Edésio Pedro do Nascimento Fonseca, Jhonne Muller Paranhos de Almeida e Alzira do Nascimento Fonseca [pistola, calibre .380mm, Taurus PT59, KBP20334 e pistola marca HK, modelo P9S, calibre nominal 09 mm, numeração 127427] na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, somadas às conclusões dos peritos [Guilherme Silveira Castor e Pierre Biancardini Junior] e análises dos extratos telefônicos e das ERB’s - Estações de Rádio Base realizadas pelos investigadores de Polícia Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo (fls. 290/320), permitem concluir que o recorrente UELITON LOPES RODRIGUES seria o responsável por auxiliar nas execuções das vítimas, ao passo que CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por guardar, dar manutenção e fornecer as armas de fogo utilizadas na prática dos crimes e JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS pelo apoio logístico e suporte durante as execuções.
Frise-se que responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].
A propósito, o i. Prof.º Damásio E. de Jesus assim leciona:
“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.” (Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).
Nesse sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:
“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.” (RSE nº 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)
Noutra ótica, “a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).
Nesse contexto, os julgamentos dos atos atribuídos aos recorrentes devem ser reservados ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).
Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º Vogal) e DES. PAULO DA CUNHA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR